Tribunal: TJPA
Processo: 0014921-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014921-45.2015.8.14.0301
APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014921-45.2015.8.14.0301

APELANTE:
CLARO S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO:
VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ADVOGADO:
MICHEL RODRIGUES VIANA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RELATIVA. ART. 345, IV DO CPC/15. HOUVE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, NO ENTANTO, HOUVE CONTINUIDADE DO SEU USO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE DÍVIDA. AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I - Apesar de ter sido decretada a revelia do réu, este não fica impossibilitado de apresentar recurso de apelação, mas suas argumentações são limitadas aos pontos apreciados na sentença.

II – A revelia tem como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível, afastá-la quando os fatos se acharem em contradição com prova existente nos autos (art. 345, IV CPC/15).

III – Incabível a declaração de inexistência de dívida e a repetição de indébito quando, após o pedido de cancelamento da linha telefônica, esta continua sendo utilizada.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014921-45.2015.8.14.0301

APELANTE:
CLARO S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO:
VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ADVOGADO:
MICHEL RODRIGUES VIANA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLARO S.A. em face de sentença de proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de práticas abusivas c/c repetição de indébito ajuizada por VALE VERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP.

Alegou na inicial que, em 2014, solicitou o cancelamento do pacote de dados da linha (91) 98405-1462, via e-mail, o que foi atendido, conforme protocolo n. 2014264454052. No entanto não houve tal cancelamento da linha, resultando na cobrança de R$ 6.858,99 (seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) na fatura de outubro/2014 e R$ 3.228,14 (três mil duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) na fatura de novembro/2014. Considerando a autora serem estas cobranças indevidas, pleiteia pela declaração de inexistência de débito e a repetição de indébito. (id n. 2179427 - Pág. 3).

Certidão de citação do oficial de justiça (id n. 2179428 - Pág. 4)

Em razão da ausência do réu em audiência, houve a decretação de revelia (id n. 2179429 - Pág. 1).

No id n. 2179430 - Pág. 1-2, o feito foi sentenciado, julgando-se procedente a ação, declarando abusiva a cobrança de débitos indicados na inicial e determinando ao réu a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, totalizando o montante de R$ 20.174,26 (vinte mil cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

No id n. 2179431 - Pág. 1, CLARO S.A. interpôs recurso de apelação, alegando que a apelada apenas cancelou o pacote de dados e que a cobrança realizada foi devida. Disse que não há má-fé na cobrança, de modo que não cabe a repetição de indébito. Requereu que fosse reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral de declaração de inexistência de débito e a repetição de indébito. Alternativamente, requereu que a restituição à apelada fosse realizada de forma simples.

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 2179432 - Pág. 4), pleiteando pelo não conhecimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014921-45.2015.8.14.0301

APELANTE:
CLARO S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO:
VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ADVOGADO:
MICHEL RODRIGUES VIANA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLARO S.A. em face de sentença de proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de práticas abusivas c/c repetição de indébito ajuizada por VALE VERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP.

Primeiramente, justifica-se o conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e as questões apresentadas no apelo foram objeto de apreciação na sentença, pois apesar de ter sido decretada a revelia do réu, este não fica impossibilitado de apresentar recurso de apelação, mas suas argumentações são limitadas aos pontos apreciados na sentença. Caso o réu revel trate no apelo sobre ponto não apreciado pelo juízo singular, este não poderá ser conhecido em âmbito recursal, ou seja, só não pode ser conhecido o que se tratar de inovação recursal.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RÉ REVEL - MATÉRIA DO APELO NÃO PRECIADA NA SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

-
Embora a revelia não implique na procedência automática do pedido inicial, a apelação da parte requerida tem efeito devolutivo limitado e somente poderá impugnar aquilo que foi decidido na sentença, salvo as matérias de ordem pública
.

- Não merece ser conhecido o apelo que veicula tese não discutida no feito, eis que caracterizada a inovação recursal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.105234-9/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020)

Os pontos trazidos na apelação dizem respeito a alegação de que a cobrança realizada foi devida e que não restou caracterizada a má-fé, não sendo plausível a repetição de indébito.

Ademais, a revelia tem como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, no entanto, tal presunção é relativa e não absoluta. Conforme se verifica nos artigos 344 e 345 do CPC/15:

Art. 344
. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345
. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Sendo assim, não obstante ter ocorrido a revelia do réu, não há que se julgar, necessariamente, de acordo com o pedido do autor, quando as provas apresentadas se contrapõem ao alegado na peça inicial.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr, afirma que:

As alegações fáticas do autor, quando inverossímeis ou se acharem em contradição com prova existente nos autos, não incidem na presunção legal da veracidade (art. 344 do NCPC),
uma vez que não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua racionalidade e julgar contra a evidencia. (THEODORO JUNIOR, Humberto.
Curso de direito processual civil – teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum
– vol 1. 58 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017).

Neste aspecto, verifica-se que embora a empresa autora tenha solicitado o cancelamento dos serviços da linha móvel (91) 8405-1462 em

19 de agosto de 2014 (id n. 2179427 - Pág. 43), tendo obtido resposta confirmando o cancelamento em 21 de agosto de 2014 (2179427 - Pág. 40), permaneceu utilizando o terminal, o que se evidencia nas faturas acostadas aos autos, pela própria autora, no id n. 2179427 - Pág. 47-50.

De modo que, as provas juntadas comprovam que a parte autora utilizou normalmente os serviços da requerida posteriormente ao pedido de cancelamento da linha em questão, o que afasta o direito a restituição em dobro do valor pago, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse sentido, vejamos o julgado:

Ementa:
AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA.
SERVIÇO DE INTERNET 3G. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDA PELA RÉ. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE A PARTE AUTORA FEZ USO DO SERVIÇO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO, IMPLICANDO A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS HAVIDAS
. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA AFASTAR OS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJRS. Recurso Cível, Nº
71004770715
, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 25-02-2014)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de repetição de indébito, bem como não reconhecer a inexistência da dívida, referente ao serviço de telefonia celular referente a linha (91) 8405-1462, com relação as faturas indicadas na inicial.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/09/2020